Tribunal: TJMT
Processo: 1004021-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004021-53.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2.
Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Abraão Lincoln Santana Araújo
foi condenado à pena de
12 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
28 dias-multa
, por ter cometido, em
concurso material
, os crimes de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. I, do CP, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018),
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II, por duas vezes, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018, na forma do art. 70, ambos do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Inconformado, ele interpôs o Recurso de Apelação nº. 0041943-92.2017, que, no entanto, foi
desprovido
pela Egrégia Primeira Câmara Criminal.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória e representado por advogado constituído, ele ajuizou esta revisional para, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, ver reconhecida a existência de
condenação contrária ao texto expresso da lei e/ou à evidência dos autos
.

Sustenta que o
primeiro
delito contra o patrimônio foi praticado em conluio com um adolescente e, portanto, em
concurso de pessoas
, ainda que essa circunstância não tenha sido admitida pelo Juízo
a quo
oficiante ou pelo Tribunal de Justiça. Frisa também que no
segundo
crime patrimonial, a subtração de veículos das vítimas – que não aconteceu no
primeiro
crime – foi realizada
apenas para garantir a fuga
do grupo criminoso.

E complementa: “
todos os requisitos do art. 71 do CP foram preenchidos, visto que houve mais de uma ação (dois roubos praticados em momentos distintos), os crimes são da mesma espécie (roubo qualificado – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), as condições de tempo são as mesmas (os dois assaltos ocorreram com diferença de apenas um dia, de um para o outro), bem como, as condições de lugar (os crimes ocorreram na mesma cidade, em locais bem próximos, inclusive), e, por fim, a maneira de execução foi a mesma (mesmo modus operandi: as vítimas estavam dentro do próprio veículo, quando foram rendidas sob ameaça de arma de fogo), inclusive com unidade de desígnios entre os crimes perpetrados
”.

Assim, pede que se reconheça a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP) entre os crimes patrimoniais,
em detrimento do concurso material
aplicado na sentença e mantido no acórdão (art. 69 do CP) (ID 120541465).

Instruiu a inicial com documentos (ID 120541466 a 121541477).

Após reconhecer seu
impedimento
, o
Exmo. Des. Paulo da Cunha
determinou a
redistribuição
do feito, tendo o sorteio recaído sobre este subscritor (ID 122349454).

A seguir,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer
pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
ou, se admitida, pela
improcedência
do pedido (ID 122251490),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal. Alegada possibilidade de aplicação da continuidade delitiva em lugar do concurso material de crimes. Questão discutida por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta pelo requerente. Acórdão confirmatório da sentença no sentido da ausência dos pressupostos à caracterização da continuidade delitiva. Pretensão que não tem por objetivo a correção de erros ou injustiça na condenação, mas sim à submissão ao e. Tribunal de Justiça, de questão idêntica àquela exaustivamente examinada e decidida no recurso de apelação. Revisional ausente de plausibilidade.
Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na tarde de 24.10.2017, o requerente
Abraão Lincoln Santana Araújo
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordou
Lucas Galvão da Silva
em praça pública e subtraiu seu relógio de pulso e aparelho celular, empreendendo fuga em seguida.

No dia seguinte, o requerente e dois comparsas, dentre eles um adolescente, entraram na residência de
Selma de Souza Silva
e
Victor Hugo de Souza Silva Gomes
e, com ao menos duas armas de fogo em punho, subtraíram dos moradores dois relógios, um
hard disk
, uma bolsa feminina, uma corrente de ouro, folhas de cheque, cartões de crédito, dinheiro em espécie e os dois automóveis das vítimas, a bordo dos quais fugiram levando os outros objetos.

Diante desse cenário, o requerente foi denunciado e, mais tarde,

condenado à pena de 12 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, por ter cometido, em
concurso material,
os crimes de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. I, do CP, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018),
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II, por duas vezes, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018, na forma do art. 70, ambos do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação nº. 0041943-92.2017, que, no entanto, foi
desprovido
pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, em aresto relatado pelo
Exmo. Des. Paulo da Cunha
.

E é justamente em face do referido acórdão, cujo trânsito em julgado data de 20.9.2021
(ID 120541472),
que o requerente manejou esta revisional para ver reconhecida a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP) entre os crimes patrimoniais, em detrimento do concurso de material (art. 69 do CP) (ID 120541465).

A impugnação
não
deve ser admitida.

A
matéria ventilada pelo requerente constitui nítida
reiteração
daquela já apresentada, debatida e motivadamente rechaçada por ocasião do julgamento do apelo defensivo, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO – INVIABILIDADE – PROVAS HARMÔNICAS E CONTUNDENTES – APELANTE RECONHECIDO POR TODAS AS VÍTIMAS – PEDIDO ALTERNATIVO – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS PRATICADOS DE MODOS DIVERSOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE WILLIAN DE SOUZA AMARO – PROVIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMASIADAMENTE FRÁGEIS – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Diante da contundência probatória, maximizada pelos depoimentos harmônicos e convergentes de várias vítimas, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que não constitui crime continuado a prática de delitos com modos de execução diversos. Ademais, o seu reconhecimento depende da demonstração da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
. A aplicação da Justiça Criminal está vinculada à existência de provas robustas e induvidosas acerca da autoria e/ou participação em fato criminoso. Havendo dúvidas e divergência nos testemunhos quanto a participação e reconhecimento do Apelante Willian de Souza Amaro, a absolvição torna-se imperiosa” (Destaquei).

Como se nota, as ponderações lançadas
nesta
ação já foram apreciadas durante o julgamento do apelo defensivo, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado. É dizer, os argumentos delineados na peça inicial não destoam daqueles apresentados no apelo, a refletir a mera reiteração argumentativa e o escopo de se fazer da revisional, instrumento de natureza
excepcionalíssima
, um segundo Recurso de Apelação.

Assim, como o meio de impugnação eleito pelo requerente
não
atende às condições de procedibilidade, consistindo, conforme frisado acima, em evidente pretensão de reexame de matéria recursal, é defeso admitir seu processamento.

Nessa linha de raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O

reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ.
É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
(...)”
(RevCrim 1026778-12.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 12.4.2021). Destaquei.

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso típico. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (RevCrim 1004409-87.2021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 9.12.2021).

De todo modo,
ainda
que fosse possível a rediscussão da matéria impugnada, é certo que o pedido
não
alcançaria sucesso. Vejamos.

De acordo com a Teoria Híbrida ou Mista, encampada pelo art. 71 do CP, para que se reconheça a figura da
continuidade delitiva
é
imprescindível
o atendimento a requisitos
de natureza objetiva e subjetiva
, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é enfático ao ditar:

“Para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que

estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva" (AgRg no REsp 1.673.501/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 19.2.2018).

Trazendo essa lição para o caso em tela, observa-se que os delitos são da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 157, § 2º, do CP), e foram cometidos nas mesmas condições de tempo (com intervalo de um dia entre eles) e lugar (em uma mesma localidade), conforme exigido pela legislação de regência

Por outro lado, eles apresentam
modo de execução distinto
: enquanto o primeiro foi perpetrado
exclusivamente
pelo requerente com auxílio de
uma

arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. I, do CP, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018), o segundo foi praticado pelo requerente
em companhia de outras duas pessoas
e mediante emprego de ao menos
duas

armas de fogo
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018). Não fosse o suficiente, eles também foram cometidos contra
vítimas distintas
e em
número igualmente distinto
(uma vítima no primeiro caso e duas no segundo).

Sob esse aspecto, é importante salientar que a ideia trazida na revisional, de que o primeiro delito contra o patrimônio teria sido cometido em conluio com um adolescente,
além de sequer encontrar alicerce no acervo probatório
(tanto que não houve imputação da majorante de concurso de pessoas!),
não
tem força o bastante para justificar a aplicação da continuidade delitiva, já que, conforme delineado acima, as diferenças entre as condutas vão além do número de agentes envolvidos.

E a par de tais diferenças serem aptas, por si sós, para
afastar
a ideia de crime único, cumpre recordar que os autos
não
contam com elementos capazes de apontar o dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, isto é, a possível ligação ou liame vinculando as empreitadas criminosas, dado crucial para aplicação do benefício tratado no art. 71 do CP.

Nesse quadro, a segunda infração (Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas)
não
pode ser havida como desdobramento da primeira (Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo), justamente em face da
diversidade do
modus operandi
e da
ausência de unidade de desígnios
.

Enfim, partindo da premissa de que o instrumento revisional não pode funcionar como uma segunda apelação e considerando, sobretudo, que o caso em debate
não
se amolda às hipóteses autorizadoras de processamento elencadas no art. 621 do CPP, é de rigor sua extinção sem resolução do mérito.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, julgo a revisional
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inc. IV, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022